Tribunal: TJSP
Processo: 2181315-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, são embargados
CAROLINE MARCOLAN DA SILVA BARROS e THALITA ALESSANDRA
FERREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31186
2
VOTO No: 31186
EDECL. No: 2181315-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: PARTIDO DOS TRABALHADORES
EBDAS.: CAROLINE MASCOLAN DA SILVA BARROS e OUTRA
INTDO: DIREITÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial
Alegação de omissão no acórdão

Inocorrência Propósito de rejulgamento do recurso
Inadmissibilidade
Fito de prequestionamento
Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 113/119
que, por votação unânime, negou provimento, na parte conhecida, ao agravo de instrumento
do embargante.
Insurge-se o embargante, alegando existir omissão no acórdão
embargado, por não se manifestar quanto à impossibilidade de fixar honorários quando o
processo termina por acordo. Menciona os arts. 85, §1o e 90, §2o do CPC. Esclarece que as
despesas processuais devem ser divididas entres as partes, não sendo devidos honorários de
sucumbência. Pretende o prequestionamento da matéria. Pugna pelo acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
O recurso não comporta provimento.
A tese da inexistência de responsabilidade do Diretório Nacional
do Partido dos Trabalhadores, alegando-se que a dívida compete exclusivamente ao
órgão partidário que deu causa ao não cumprimento da obrigação, já foi objeto de
anterior controvérsia nos autos, operando-se a preclusão quanto ao tema.
No caso, a decisão que acolhera a exceção de pré-executividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31186
3
reconhecendo a ilegitimidade passiva do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores para responder pelo débito executado, foi reformada pela C. 13a Câmara
de Direito Privado, no julgamento de embargos de declaração no agravo de instrumento
no 2076666-18.2017.8.26.0000, em acórdão de minha relatoria, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inteligência
do art. 1.022 do CPC
Sentença agravada não pôs fim ao
processo Cabimento do recurso de agravo de instrumento
Inteligência do art. 354, parágrafo único, do CPC/15

Legitimidade passiva do Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores Ocorrência Execução lastrada em duplicatas
emitidas em nome do Comitê Financeiro SP Único PT, entidade
que representava os interesses do Diretório Nacional e do
Diretório Estadual
Legitmidade passiva de ambas

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.”
Referido acórdão que reconheceu a legitimidade do Diretório
Nacional do Partido dos Trabalhadores para responder pela dívida executada transitou
em julgado em 20/03/2019, após desistência do agravo em recurso especial no
1.427.880/SP interposto pelo executado agravante (fl. 26).
Como a questão já foi debatida anteriormente, não poderia o
agravante reprisar tal questionamento, por se tratar de tema superado pela preclusão.
Incide, no caso, a regra do art. 507 do CPC: “É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.
Sobre a preclusão, preleciona Humberto Theodoro Júnior: “As
questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não
podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.
Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162,
§2o), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo (art. 522). Mas se não interpõe o
recurso no prazo legal, ou se ele é rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não
sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão” (Curso
de Direito Processual Civil, Forense, Volume I, 48a edição, 2008, p. 609).
Assim, não se admite nova análise da matéria relativa à
legitimidade do agravante para responder pela dívida, já levada a conhecimento do
Tribunal em anterior agravo de instrumento.
O valor executado pelas credoras agravadas em face do
agravante refere-se a honorários advocatícios de sucumbência fixados no início da
execução em 10% sobre o valor executado (R$ 546.199,57, cf. fls. 158 da execução).
Constou do acordo a que chegaram as partes na execução de
título
extrajudicial:
“1.
O
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
DOS
TRABALHADORES autoriza o EXEQUENTE a levantar os valores penhorados nas
contas correntes de sua titularidade, no valor de R$560.947,08 (quinhentos e sessenta
mil novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), conforme demonstrativo de
penhora online de fls. 326/327. 2. Em contrapartida, o EXEQUENTE dá plena e total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31186
4
quitação da dívida a que se refere o presente processo, devendo o feito ser extinto.”
(fl.71)
Desse modo, a transação celebrada entre a credora e os
devedores teve por objeto apenas o crédito exequendo, nada dispondo sobre os
honorários advocatícios.
As advogadas (agravadas) assinaram o instrumento de transação
como representantes do exequente e não em nome próprio (fls.71/72).
Pelo teor do acordo, restou evidente que a transação entre as
partes não incluiu os honorários de sucumbência fixados no início da execução, pois tal
verba pertence ao advogado, não podendo ser objeto de pactuação sem o seu
consentimento.
Os honorários advocatícios fixados pelo Juiz no despacho inicial
da execução em 10% sobre o débito constitui direito autônomo do advogado e não da
parte que representa (arts. 23 e 24, § 4o, da Lei 8.906/94).
Dispõem os art. 23 e 24, §4o da Lei 8.906/94:
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário,
seja expedido em seu favor.
Art. 24, § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte
contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os
convencionados, quer os concedidos por sentença.”
Portanto, a transação nenhum efeito produziu no tocante à verba
honorária, cuja titularidade exclusiva pertence às advogadas da exequente e não à parte
por elas representada em juízo.
Cumpre ressaltar que a transação comporta intepretação
restritiva, de modo que se a intenção era incluir os honorários advocatícios na transação,
tal fato deveria constar do acordo com expressa aquiescência das advogadas, o que não
ocorreu.
Nesse cenário, a transação não vinculou as advogadas da
exequente agravadas, que possuem direito autônomo de executar nos próprios autos os
verba honorária arbitrada no início da execução.
Sobre o tema a jurisprudência do STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO
FIRMADA
ENTRE
OS
LITIGANTES.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31186
5
sentido de ter o advogado direito autônomo de executar a
sentença na parte que lhe caiba, qual seja, os honorários de
sucumbência.
II. A transação firmada pelas partes, sem a aquiescência do
causídico, não tem, nos termos elencados nos arts. 23 e 24, § 4o,
da Lei no 8.906/94, o condão de prejudicar a verba honorária que
lhe é devida, vez que essa, tendo natureza remuneratória,
pertencente ao advogado pela sua atuação no processo.
III. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1214899/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011)
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DIREITO AUTÔNOMO
DO
ADVOGADO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
I - Nos termos do artigo 24, § 4o, do EOAB, "o acordo feito pelo
cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do
profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os
convencionados, quer os concedidos por sentença".
II - A "aquiescência do profissional" a que faz referência o texto
legal não se configura com a mera participação do advogado no
acordo celebrado entre as partes do processo, sendo necessário
investigar, em cada caso, o sentido e o alcance da cláusula
avençada.
III - Na hipótese concreta, o Tribunal de origem afirmou que o
advogado
não
consentiu
em
abdicar
dos
honorários
sucumbenciais, pois a cláusula "cada um suportará os
honorários advocatícios de seus respectivos advogados" inserida
no termo de acordo e a qual aderiram os advogados que também
o subscreveram, deve ser interpretada restritivamente de modo a
não alcançar os honorários devidos em razão da sucumbência.
IV - O exame da pretensão recursal demanda, portanto,
interpretação da referida cláusula contratual, merecendo
aplicação a Súmula 5 desta Corte Superior.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1008025/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009)
No mesmo sentido, precedentes do TJSP:
JUSTIÇA GRATUITA - Recorrente que comprova mediante
declarações ao Fisco e contas de consumo mensal tratar-se de
pessoa com parcos ganhos, vida financeira austera e não deter
patrimônio elevado - Benefício concedido. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Verba autônoma que pertence aos causídicos
que atuam no processo, vedado às partes transacionar a seu
respeito para suprimi-los sem a anuência dos respectivos
causídicos que deles são titulares - Decisão reformada em parte -
Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir a
gratuidade à recorrente com efeito ex nunc a partir da
interposição deste recurso, sem abranger a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31186
6
anteriormente fixada que é seu objeto. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2271470-49.2018.8.26.0000; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019;
Data de Registro: 09/05/2019)
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO
MORAL. Justiça gratuita. Benefício indeferido. Contexto
probatório a demonstrar que o autor não faz jus à concessão da
benesse legal. Acordo realizado diretamente entre as partes.
Homologação. Admissibilidade. Transação, porém, que não
prejudica o direito do advogado executar os honorários
sucumbenciais, pois trata-se de direito autônomo do referido
profissional e sobre o qual a parte interessada não tem
disponibilidade. Acordo homologado, com a ressalva em questão.
Determinação de devolução dos autos à origem para a tomada
das demais providências cabíveis. Recurso prejudicado. (TJSP;
Apelação Cível 1002570-61.2016.8.26.0266; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do
Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)
Logo, nenhum reparo comporta a decisão agravada, ao rejeitar a
impugnação à execução de honorários de sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.”
Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente recurso nítido
propósito infringente, visando o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de
embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de maneira suficiente as
razões pelas quais foi negado provimento, na parte conhecida, ao recurso do agravante ora
embargante, mantendo a decisão agravada.
Pontuou-se que os honorários de sucumbência foram fixados no
início da execução, sendo devidos, portanto, independentemente do posterior acordo entre
as partes.
Vale ressaltar nada foi acordado sobre os honorários devidos a
título de sucumbência, prevalecendo a previsão do mencionado art. 24, §4o, da Lei
8.906/94.
Portanto, inexiste omissão no julgado embargado.
Nota-se o evidente objetivo do embargante do rejulgamento do
recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se
admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181315-63.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31186
7
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006).
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura vício a ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou
demonstrado.
Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais e de todas
as alegações citadas pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão
embargado.
De se anotar, “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada,
apontando-se os fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.
Sobre o tema, tranquila jurisprudência do C. STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Artigo 535 do Código de
Processo civil
Não há que se falar em obscuridades ou
omissões no julgado
Pretensão de reforma com efeito
infringente
Impossibilidade através do recurso eleito

Desnecessária a citação de todos os dispositivos legais invocados
pelas partes
Prequestionamento
Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos 9a Câmara
de Direito Público Relator: Yoshiaki Ichihara 17/04/2002)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Juiz que não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes - Motivos suficientes para fundamentação apresentados
- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos Embargos
Infringentes n. 213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes
01/11/94).
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR